Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713079-70.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, MARINA DA SILVA SCHILD REPRESENTANTE LEGAL: NARA REJANE SCHILD RAMOS APELADO: MARINA DA SILVA SCHILD, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: NARA REJANE SCHILD RAMOS D E S P A C H O Vistos e etc. Intime-se a parte recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, consoante arguida pela D. Procuradoria de Justiça (ID 62873990). Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator